Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-41.2022.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000047-41.2022.8.05.0262 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEUROLÓGICA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 219 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que homologou a multa cominatória prevista na decisão liminar, no valor diário de R$1.000,00 (mil reais), limitando-a ao teto previamente fixado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), reconhecendo o descumprimento de ordem judicial que determinava a marcação e realização de cirurgia neurológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de exclusão ou redução das astreintes fixadas em desfavor do ESTADO. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A multa cominatória, prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, possui função tanto coercitiva quanto reparatória, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o tempo de descumprimento, a gravidade da conduta e as consequências do atraso. 4. Por sua natureza processual, a multa é contada em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O magistrado pode fixar astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer, dada sua natureza coercitiva. 2. O cômputo das astreintes se dá em dias úteis, por sua natureza processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000047-41.2022.8.05.0262, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça